Tribunal: STF
Processo: RMS 34597
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.